Tribunal: TJBA
Processo: 8036134-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036134-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADENAILSON DOS SANTOS E SANTOS e outros Advogado(s): JANIO LIMA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Salvador/BA, que manteve a prisão preventiva de Adenailson dos Santos e Santos, condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, por roubo (art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CP). O impetrante sustenta a ilegalidade da segregação cautelar e pleiteia o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, notadamente diante da ausência de fundamentação concreta. III. Razões de decidir 3. A sentença condenatória reafirmou a necessidade da prisão preventiva com base na periculosidade do réu, no modus operandi do crime (simulação de porte de arma contra vítimas vulneráveis) e na tentativa de frustrar a aplicação da lei penal, demonstrada pela fuga do distrito da culpa. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, a existência de fundamentos concretos justifica a manutenção da custódia, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão (AgRgHC 893846/SP). IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva é admissível após a sentença condenatória, quando fundamentada em elementos concretos de risco à aplicação da lei penal. 2. A existência de predicados pessoais do réu não é suficiente para afastar a necessidade de custódia preventiva quando persistentes os fundamentos legais.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 315. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgHC 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036134-98.2025.8.05.0000, referente a processo que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Impetrante o Bel. Jânio Lima dos Santos Júnior e Paciente Adenailson dos Santos e Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.